Tribunal: TJDFT
Processo: 0708568-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa. Direito civil. Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Acidente de trânsito com lesões graves e permanentes. Recursos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelações buscando reformar sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito grave com danos permanentes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a redução do valor dos danos morais e a reavaliação da pensão mensal, diante da alegada desproporção entre culpa e extensão do dano, culpa concorrente da vítima e ausência de uso adequado de capacete; e (ii) saber se é possível a inclusão de despesas com deslocamento nos danos materiais, ainda que sem recibos individualizados, considerando que decorrem do acidente e do tratamento prolongado.
III. Razões de decidir
3. A redução equitativa da indenização constitui hipótese excepcional, cabível apenas quando demonstrada flagrante desproporção entre a culpa do ofensor e a extensão do dano, nos termos do parágrafo único do art. 944 do Código Civil.
4. Não restou comprovada desproporção entre a culpa do réu e a extensão do dano, tampouco culpa concorrente da vítima pela suposta ausência de uso adequado de capacete, mantendo-se o valor dos danos materiais e morais fixados em primeira instância.
5. Comprovada a impossibilidade ou redução da capacidade laborativa em decorrência do ato ilícito, é devida a pensão mensal, não sendo obstáculo o fato de a vítima não estar exercendo atividade remunerada no momento do acidente.
6. O termo inicial da pensão é a data do evento danoso pelo período da convalescença a ser apurado em liquidação de sentença, não havendo razão para readequação do valor ou duração.
7. Os danos materiais exigem comprovação no curso do processo, admitindo a jurisprudência indenização sem prova cabal de cada despesa apenas em situações excepcionais, desde que a ocorrência seja presumível e o valor estimável com base em elementos concretos, exigindo-se indícios mínimos dos gastos efetivos.
8. A ausência completa de comprovação dos gastos com deslocamento impede o acolhimento do pedido, pois, embora plausível a existência de tais despesas, a falta de elementos probatórios, ainda que indiciários, obsta a fixação de valor indenizatório, sob pena de admitir condenação baseada exclusivamente em presunções e estimativas.
IV. Dispositivo
9. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 186, 927 e 950 do Código Civil. Art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.677.955/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma do STJ, julgado em 18/9/2018, DJe de 26/9/2018. REsp n. 1.281.742/SP, Quarta Turma do STJ, DJe de 5/12/2012. TJDFT, Acórdão n.1106602, 07133721020178070001, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/06/2018, Acórdão n.891884, 20130110439817APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2015.